Tribunal: TJMT
Processo: 1007556-06.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007556-06.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CREUZA DE CAMARGO SILVA - CPF: 352.756.931-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA FURTO NOTURNO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – CRIME PRATICADO POR VOLTA DAS 21H00 – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO ENTRE 22H00 E 06H00 – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO QUE INDEPENDE DE HORÁRIO ESTANQUE – TEMA REPETITIVO 1144 DO STJ – PROTEÇÃO À DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA E MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA NO PERÍODO NOTURNO – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – MUNICÍPIO DE CÁCERES – VÍTIMA JÁ RECOLHIDA PARA DORMIR – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FACILITAR A PRÁTICA DELITUOSA – APELANTE QUE SE VALEU DAS CONDIÇÕES DE PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO NOTURNO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno), não há um horário predeterminado e fixo, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto, em especial, as peculiaridades locais, o período em que há diminuição da vigilância sobre os bens e a menor capacidade de resistência da vítima.

De acordo com o Tema Repetitivo 1144 do STJ, "para a configuração da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta tenha ocorrido durante o período noturno, não se exigindo que tenha sido cometida no período de sono ou descanso noturno, uma vez que o que a norma penal busca reprimir mais severamente é a prática delitiva que se vale da diminuição da vigilância e da menor capacidade de resistência da vítima durante o repouso noturno."

Comprovado que o crime ocorreu por volta das 21h30min, em município do interior do Estado de Mato Grosso, com a vítima já dormindo, e que o réu se aproveitou dessa condição, inclusive cortando o fornecimento de energia elétrica da residência para facilitar a prática criminosa, resta caracterizada a causa de aumento de pena do repouso noturno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2o Vara criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 1007556-06.2021.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 155, § 1o, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal,
à pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, pela prática de furto noturno contra vítima maior de 60 (sessenta) anos. (sentença – Id. 289448412).

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), argumentando que o fato ocorreu por volta das 21h00, fora, portanto, do lapso temporal usualmente reconhecido pela jurisprudência como período de repouso noturno, compreendido entre 22h00 e 06h00. Sustenta que, se a jurisprudência tem um intervalo temporal de referência, conferindo balizas objetivas ao conceito de "repouso noturno", competiria à acusação provar a incidência do aludido conceito quando o fato ocorrer fora de tal lapso temporal. (ID 195228930).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando que, apesar de o delito ter ocorrido por volta das 21h00, já estava escuro no local e a vítima já se encontrava em repouso, o que caracteriza o período de menor vigilância. (Id. 195516992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

na ementa assim sintetizada: (Id. 237836689).

Ementa: Recurso de Apelação –

Recurso da defesa.

1)
Afastamento do repouso noturno – horário da prática delitiva que restou apurado por volta das 21h00min. Defesa do apelante compreende que o repouso noturno se caracteriza entre as 22h00min às 06h00min.
Impossibilidade
– Fixação da majorante que não depende de comprovação efetiva da diminuição da vigilância, nem tampouco o horário ou o critério físico astronômico.
Tema 1144 STJ
. Para fins de caracterização do período de repouso noturno, dependerá da região e do costume local a ser devidamente analisado pelo julgador. Considerando que a localização do município de Cáceres é região interiorana, a prática delitiva no horário indicado nos autos, indica a diminuição do estado de vigilância da vítima, ainda mais, quando a ofendida revelou que, no momento do crime, estava dormindo.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA,
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
155, § 1o, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.
(furto noturno).

Narra a inicial acusatória, em síntese, o seguinte (Id 135719060):

“ (...) .Consta no incluso caderno informativo que, no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua São Luiz, n.o 1203, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Reginaldo Damião da Silva Souza, com a vontade livre e consciente, com animus de assenhoramento definitivo, em período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 03 (três) varas de pesca, sendo duas com carretilha e uma com molinete, avaliadas em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme auto de avaliação (ID. 66769807) e 54 (cinquenta e quatro) ovos de galinha, avaliados em R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), consoante auto de avaliação indireta (ID. 66769821, p. 53), de propriedade da vítima Creuza de Camargo Silva, pessoa maior de 60 (sessenta) anos.”

A defesa técnica pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), argumentando que o fato ocorreu por volta das 21h00, fora, portanto, do lapso temporal usualmente reconhecido pela jurisprudência como período de repouso noturno, compreendido entre 22h00 e 06h00. Sustenta que, se a jurisprudência tem um intervalo temporal de referência, conferindo balizas objetivas ao conceito de "repouso noturno", competiria à acusação provar a incidência do aludido conceito quando o fato ocorrer fora de tal lapso temporal. Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e a autoria do crime de furto estão
comprovadas pelos seguintes documentos: Auto de Inquérito Policial no 73.4.2021.28093; Auto de Prisão em Flagrante Delito 73.3.2021.3281 (ID 66769798); Boletim de Ocorrência 2021.227013 (ID 66769799); Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.297514 (ID 66769801); Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 66769805); Auto de Avaliação no 2021.16.297475 e Relatório de Investigação 2021.7.29605 (ID 66769822), além dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na judicial.

A defesa não contesta a ocorrência do furto, limitando-se a impugnar a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), sobre a qual passo a me manifestar.

Da causa de aumento de pena do repouso noturno.

A questão central trazida no recurso diz respeito ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno), considerando que o delito foi praticado por volta das 21h00.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Tema Repetitivo 1144, firmou a seguinte tese:

"Para a configuração da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta tenha ocorrido durante o período noturno, não se exigindo que tenha sido cometida no período de sono ou descanso noturno, uma vez que o que a norma penal busca reprimir mais severamente é a prática delitiva que se vale da diminuição da vigilância e da menor capacidade de resistência da vítima durante o repouso noturno."

No caso em análise, conforme relatado na sentença condenatória (ID 188142842) e confirmado pelas provas produzidas nos autos, o crime ocorreu por volta das 21h30min, quando a vítima Creuza de Camargo Silva já se encontrava dormindo.

Em seu depoimento prestado na fase policial, a vítima afirmou que: (ID.66769804).

“(...). QUE a declarante reside no endereço retromencionado com sua sobrinha de apenas sete anos de idade; QUE na noite de 02/09/2021, por volta das 21h00min horas, a declarante e sua sobrinha estavam dormindo, quando a declarante acordou com seus cachorros latindo e escutou um barulho próximo ao seu padrão de energia; QUE a declarante tentou acender a luz para verificar o que estava acontecendo quando percebeu que estava sem energia elétrica; QUE em seguida, a declarante ouviu alguém mexendo na porta dos fundos, ocasião em que percebeu que tinha alguém furtando sua casa; QUE enquanto o suspeito estava nos fundos da casa a declarante saiu pela porta da frente e foi para a rua, ocasião em que telefonou para seu genro CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, o qual chamou a Polícia Militar; QUE quando a Policia Militar chegou na casa da declarante o suspeito ainda estava no interior do imóvel, sendo que ele evadiu e pulou num córrego, porém acabou preso pela polícia; QUE da casa da declarante o suspeito subtraiu três varas de pesca e cinquenta e quatro ovos que estavam numa chocadeira, cujos objetos o suspeito deixou encostado do lado de fora do muro da declarante; QUE quando a declarante saiu para a rua com sua sobrinha o suspeito adentrou em sua casa e revirou o freezer; QUE a declarante em nenhuma momento visualizou o suspeito, não sendo capaz de reconhecê-lo; QUE os ovos custaram R$15,00 a dúzia e foram quebrados pelo suspeito; QUE não sabe o custo das varas de pesca.”

Em sede de inquérito policial Thalison Augusto da Silva Souza. (Id. 289447926).

“(...). QUE por volta das 21h30min horas do dia 02/09/2021, a guarnição policial militar foi acionada via CIOSP/190 para atender uma ocorrência na Avenida São Luiz, no 1203, Bairro Santa Cruz, onde haveria um indivíduo dentro de uma casa praticando furto; QUE quando a guarnição chegou ao local do fato se deparou com o suspeito em cima do muro da casa da vítima, o qual evadiu pulando em um córrego quando percebeu a presença da guarnição, deixando para trás os objetos do furto; QUE a guarnição solicitou apoio de outras viaturas que realizaram o cerco policial, mas não lograram êxito em localizar o suspeito devido o local ser de difícil acesso; QUE logo em seguida, em diligencias nas imediações, a guarnição visualizou o indivíduo atravessando correndo a Avenida São Luiz, ocasião em que foi irradiado para a equipe de Força Tática que estava nas proximidades da avenida, a qual logrou êxito na abordagem e detenção do suspeito; QUE o suspeito foi identificado como sendo REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA; QUE a vítima CREUZA DE CARMARGO SILVA relatou à guarnição policial que estava dormindo quando ouviu seus cachorros latindo e escutou barulho próximo ao padrão de energia, logo em seguida ela percebeu que estava sem energia elétrica devido ao suspeito ter desligado seu padrão, momento em que ligou para seu genro e o informou da situação e este ligou para a Polícia Militar; QUE no momento em que foi abordado o suspeito portava um facão e ainda estava molhado devido ter pulado no córrego; QUE REGINALDO recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto e foi conduzido até esta Delegacia de Polícia com uso de algemas e com escoriações pelo corpo ocasionadas durante sua fuga em local de mata; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 01h10min horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei”.

Em juízo, a testemunha
Thalison Augusto da Silva Souza
, Policial Militar. (Id.289448412).

(...) afirmou, em suma, que sua equipe foi informada via rádio sobre a ocorrência. Ao chegarem ao local, viram o suspeito pulando o muro e, em seguida, pulou no córrego, evadindo do local. Posteriormente, ele foi capturado pela força tática. O policial afirmou, também, reconhecer o suspeito que estava pulando o muro como sendo o mesmo acusado.

A testemunha
Sérgio da Silva Fernandes
, Policial Militar, relatou em juízo.

(...) em suma, que sua equipe foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência na Avenida São Luiz, onde uma senhora pedia socorro. Ao chegarem ao local, viram o suspeito em cima do muro da casa da vítima, que pulou no córrego ao lado. Apesar de pedirem que ele saísse do local, não conseguiram detê-lo. Outras equipes foram chamadas para cercar a área, mas o suspeito conseguiu fugir. No entanto, ele foi capturado posteriormente pela força tática em um bairro vizinho.”

Em sede inquisitorial, Reginaldo Damião da Silva Souza.(Id.289447932).

(...). RESPONDEU: QUE não possui advogado; QUE não se recorda de contatos de familiares para que sua prisão seja informada; QUE mesmo ciente do direito ao silêncio, o interrogando confirma ter praticado o furto ora apurado, alegando que o fez em decorrência de seu vício em crack; QUE adentrou ao quintal da vítima pulando o muro, sendo que tinha uma janela aberta pela qual pegou algumas varas de pesca e uma cartela de ovos; QUE a polícia logo chegou e o interrogando evadiu pulando num córrego; QUE iria procurar comprar para os molinetes depois do furto; QUE escolheu a casa da vítima ao caso, dizendo: eu tava passando do lado, ví a casa, vi que tinha uma janela aberta e os molinetes que dava pra pegar"; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 06h00min horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;

A defesa argumenta que o horário compreendido como repouso noturno seria entre 22h00 e 06h00, conforme entendimento jurisprudencial, e que caberia à acusação demonstrar a incidência excepcional do conceito de "repouso noturno" em razão de eventuais características da localidade onde se desenrolou o fato.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A caracterização do repouso noturno não está atrelada a um horário fixo e pré-determinado (como o intervalo entre 22h00 e 06h00), mas sim às circunstâncias concretas do caso e às peculiaridades locais, devendo-se considerar o período em que há diminuição da vigilância sobre os bens e menor capacidade de resistência da vítima.

Conforme bem salientado por Guilherme de Souza Nucci:

"Repouso noturno é o período em que a maioria das pessoas está dormindo ou descansando, motivo pelo qual a vigilância sobre os bens é naturalmente reduzida. Não há um horário fixo, embora se possa considerar o período das 22 horas de um dia até as 6 horas do dia seguinte como o mais comum para o descanso da população em geral. Naturalmente, em cidades interioranas, esse horário pode ser antecipado" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021).

No caso em tela, considerando que os fatos ocorreram no município de Cáceres, localizado no interior de Mato Grosso, é razoável compreender que o período de repouso noturno inicie-se antes das 22h00, especialmente quando comprovado que a vítima já estava dormindo no momento do crime, como ocorreu na espécie.

Ademais, ficou demonstrado nos autos que o apelante aproveitou-se justamente da redução da vigilância durante o período noturno, tanto que: (I) cortou o fornecimento de energia elétrica da residência da vítima, (II) agiu enquanto a vítima e sua sobrinha dormiam, e (III) apenas foi surpreendido porque os cachorros da vítima começaram a latir, despertando-a.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que meras dificuldades financeiras, por si só, não caracterizam o estado de necessidade capaz de excluir a ilicitude do furto. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE FURTO FAMÉLICO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ausentes os requisitos previstos no art. 24 do Código Penal, impossível reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade pelo furto famélico."
(N.U 0010262-87.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Assim, o que se protege com a majorante do repouso noturno não é apenas o sono das pessoas, mas principalmente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

No caso em análise, considerando que o delito ocorreu por volta das 21h30min, em região interiorana, com a vítima já repousando, e que o réu se aproveitou das circunstâncias do período noturno para praticar o crime, resta caracterizada a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, não merecendo prosperar o recurso neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025